Tribunal: TJES
Processo: 5000571-29.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000571-29.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS MENEZES
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000571-29.2024.8.08.0006
ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE:
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MENEZES
RECORRIDOS:
BANCO BMG S/A, CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A e BRADESCO S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO NÃO DESEJADA PELA CONSUMIDORA. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO. GOLPE CONFIGURADO. FRAUDE SUCESSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1.

Trata-se de ação cujo objeto é a contratação de cartão de crédito consignado (RMC), cartão de benefício consignado (RCC) e refinanciamento de empréstimo. Alega a parte autora que o recebimento de contato de suposto colaborador da instituição financeira ré BANCO BMG S/A, afirmando a ocorrência de depósito de um valor em sua conta bancária, de forma que, para fins de devolução da quantia, deveria encaminhar alguns dados solicitados. Em seguida, afirma a realização da devolução da quantia por meio de boleto bancário. A partir disso, assevera que procedeu à devolução. Argumenta, na sequência, ter sido vítima de golpe para contratação de novas modalidades de empréstimo e refinanciamento de um contrato sem sua autorização. Logo, busca a anulação dos negócios jurídicos, a devolução dos valores descontados e a compensação por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. A parte autora interpôs recurso a fim de reformar o ato sentencial para buscar a procedência dos pedidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se restou caracterizada a responsabilidade civil da parte ré pelos danos causados à parte autora em razão do golpe narrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A princípio, a parte autora questiona o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e de cartão de benefício consignado (RCC) pactuado perante o banco BMG S/A, aduzindo não ter realizado o referido negócio jurídico. Sobre o ponto, nota-se, a partir dos documentos apresentados pelas partes, que estes são insuficientes para comprovar a legitimidade das contratações, vez que a instituição financeira juntou tão somente um contrato eletrônico. Ainda que se tenha a fotografia e documentos pessoais da autora, estes não são elementos suficientes para comprovar que, de fato, a consumidora desejou realizar o negócio em comento. No detalhe, em análise às faturas apresentadas, é possível constatar que não houve utilização dos cartões para compras em estabelecimentos comerciais, uma das principais finalidades do objeto. Há nítida falha na prestação de serviço, em especial no que diz respeito ao dever da instituição financeira em prestar informações claras e adequadas acerca do produto/serviço. Logo, imperiosa a declaração de nulidade dos contratos de nº. 18770658 (RMC) e nº. 19089807 (RCC) com a devolução dos respectivos valores descontados da parte autora.

6. No que tange ao refinanciamento realizado pelo Banco Bradesco S/A, a parte autora menciona que, apesar da existência de uma negociação primária, desconhece o mencionado refinanciamento, de maneira que não foi consultada se gostaria de aderir a tal pactuação. Acerca do ponto, ainda que tenha sido anexado o primeiro contrato denominado “Novo Empréstimo”, não há prova nos autos, de igual modo, sobre o dever de informação clara e adequada acerca do negócio, de modo a demonstrar a inequívoca compreensão e, mais do que isso, adesão da parte autora ao destacado contrato. Não há, por exemplo, gravação com a explicação das possíveis vantagens e obrigações da operação de refinanciamento, ou mesmo documentos de semelhante concretude. Logo, o mero prosseguimento na operação, como frequentemente realizado de forma automática em razão de golpes, deve ser anulada por ausência de comprovação da parte ré, por força do art. 373, II do CPC.

7
.
Observa-se ainda que a parte autora afirma ter sido vítima de um golpe por meio de ligação telefônica de preposto do Banco BMG S/A com suposta liberação e posterior devolução de valores, tendo sido gerado um boleto para devolução, tal qual realizado. Restou comprovado, na sequência dos acontecimentos, que a quantia, supostamente devolvida, foi destinada a terceiro golpista e não à instituição financeira.

8. Em relação à ré Cora Sociedade de Crédito Direto S/A, ainda que alegue ser mera intermediadora de pagamento e ter apenas emitido boleto bancário, participou do ato praticado em prejuízo da parte ré pela sua participação, de forma a integrar, a princípio, a cadeia de fornecimento em caso de condenação por dano extrapatrimonial, sendo afastada sua responsabilidade no que tange à reparação material, uma vez que não realizou descontos em face do benefício previdenciário da parte autora.

9.

Destaca-se que é preciso reconhecer a vulnerabilidade do sistema de segurança das instituições financeiras, uma vez que, com tantas demandas semelhantes, é possível perceber que terceiros estelionatários têm acesso a dados cadastrais de clientes, inclusive no presente caso, em que a parte autora foi contatada por suposto preposto de uma das instituições.

10. A responsabilidade das instituições bancárias, é preciso ressaltar, diz respeito à verificação das solicitações de empréstimos, de modo a ser necessária uma análise mais robusta diante do impacto refletido na vida do consumidor, esperando maior segurança operacional, especialmente frente às condutas fraudulentas do cotidiano. Sob tais aspectos, a responsabilidade das rés, mesmo sob o crivo objetivo diante de uma relação de consumo, é pautada sob o seu dever de zelo com os sensíveis dados bancários, de modo a conservar e protegê-los. No caso dos autos, não é demonstrada a higidez das negociações, tampouco demonstram ser adequadas as assinaturas eletrônicas lançadas nos instrumentos questionados, na medida em que não traz o caminho para a sua verificação de autenticidade. O banco, com efeito, menciona tão somente a contratação via “mobile bank”, baseada em senha e biometria, mas, sobre tais pontos, não traz elemento algum que permita aferir a sua versão. Há nítida falha de ônus probatório, pois deixa de apresentar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do pretenso direito da parte autora (CPC, art. 373, II).

11
.
Nesse contexto, deve-se proceder à nulidade dos contratos averbados ao benefício da parte autora e a restituição dos valores descontados. Nessa linha, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

12.

Assim, tendo em vista que o início dos descontos foi a partir do marco temporal mencionado no julgado, a restituição deve ser em dobro.

13
.
No entanto, cumpre mencionar que, ao ser provocada pelo suposto preposto e, com isso, desejar a devolução do valor que fora recebido de forma indesejada, caberia à parte autora, antes de efetuar o pagamento do boleto, verificar as informações, a exemplo do nome do destinatário, da instituição bancária e afins. Ainda que tenha acreditado ser um preposto da instituição financeira ré, a parte autora não agiu com o dever de cautela do homem médio. Assim sendo, é imperioso reconhecer a culpa concorrente da vítima, uma vez que não ficou comprovado que buscou meios oficiais para se valer da legitimidade do estorno e das informações no ato da transferência. Por tudo isso, a contribuição da parte consumidora para a efetividade da fraude não autoriza a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO
14

RECURSO INOMINADO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de reformar a r. sentença e acolher parte dos pedidos formulados pela parte autora, a fim de:
i)

declarar
a nulidade dos contratos objetos da lide firmado entre as partes objetos da demanda
, devendo as instituições rés, BANCO BMG S/A e BANCO BRADESCO S/A por tal razão, providenciarem que sejam
imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora
,
abstendo-se ainda de inscreverem o nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito
, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
ii)

condenar
,
a título de restituição,
os valores descontados indevidamente do benefício da parte autora
em razão dos respectivos contratos,
em dobro
, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação. Julga-se, ainda, improcedente o pedido de compensação por danos morais.

15.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)